Tribunal: STF
Processo: ARE 1324878
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR Nº 168, DE 2018. PARCELAMENTO. CRÉDITOS NÃO ABRANGIDOS PELO SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. PRAZO ENCERRADO. O Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Optantes pelo Simples Nacional (PERT-SN), instituído pela Lei Complementar nº 162, de 2018, trata apenas do parcelamento de créditos abrangidos pelo Simples Nacional, razão por que há impossibilidade da inclusão de créditos federais não abrangidos pelo Simples Nacional, sem que daí haja ofensa à isonomia entre os contribuintes, sendo descabido o pedido alternativo de adesão ao PERT, cujo prazo de adesão já foi encerrado” (fl. 61, vol. 11).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 89, vol. 11).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “não pode ingressar no PERT (Lei 13.496/2017) pois a SRF/PGFN negava tal possibilidade aos optantes pelo regime do Simples, quando aberto o PERT-SN (Lei Complementar 162/2018) foi editado lhe foi negado a possibilidade de parcelar os referidos tributos pois deveria ter sido incluído no PERT (Lei 13.496/2017). Tal justificativa, é uma afronta direta ao Princípio Segurança Jurídica (inciso XXXVI do art. 5º. da Carta da República e art. 2º da Lei 9.784/99), o que deve ser refutado” (sic, fl. 14, e-doc. 14).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 21-22, e-doc. 15).
    No agravo, a agravante ressalta que “o cerne do dispositivo legal supracitado é o regime de tributação (SIMPLES) e não o tributo/contribuição a ser parcelado, ademais caso o legislador seguisse a premissa do(a) Agravado(a), destacaria de modo expresso e inconteste que apenas as contribuições/impostos regulados pelo SIMPLES poderiam ser parcelados, o que não ocorreu” (fl. 22, e-doc. 16).
    Argumenta que a “repercussão geral foi delimitada no tópico que descreveu as razões pela reforma do V. Acórdão” e que “o Princípio da Isonomia, como informado no citado trecho, possui repercussão geral reconhecida nessa E. Corte Constitucional” (fl. 23, e-doc. 16).
    Pede “o recebimento e provimento deste Agravo, para o fim de que, reformado a R. Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, seja o mesmo processado e encaminhada a essa E. Corte Constitucional para julgamento, sendo provido no sentido de acolher todos os pleitos nele contido” (sic, fl. 23, e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A agravante limitou-se a mencionar no recurso extraordinário que “a Repercussão Geral é notória e dispensa inúmeras Laudas para discussão do tema (Principio da Isonomia – 33 itens – consulta em anexo). Assim, a Repercussão Geral encontra-se neste Recurso Extraordinário” (fl. 16, e-doc. 14).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).
    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão da agravante não prosperaria.
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “A Instrução Normativa RFB nº 1.808, de 2018 - ato administrativo que regulamenta a lei de regência do parcelamento -, a seu turno, prevê que não poderão ser incluídos no PERT-ST os demais tributos ou fatos geradores não abrangidos pelo Simples Nacional, a que se refere o § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 2006, inclusive aqueles passíveis de retenção na fonte, de desconto realizados por terceiros por força de contrato, ou de subrogação (inciso III do §3º do art. 2º). Ora, ao contrário do que sustenta a parte impetrante, entendo que a aludida instrução normativa não estabeleceu vedação nova não prevista em lei, uma vez que a própria legislação de regência dispõe que somente poderão ser incluídos no PERT-SN aqueles créditos apurados na forma do Simples Nacional, os quais encontram-se elencados no rol taxativo do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 2006, in verbis: (…). Com efeito, as contribuições retidas pela parte impetrante não estão abrangidas pelo Simples Nacional, de modo que não há qualquer irregularidade na conduta adotada pelo Fisco de impossibilitar a inclusão destes créditos no programa instituído pela Lei Complementar nº 162, de 2018. Acresce que essa vedação não implica ofensa ao princípio da isonomia, tal como sustenta a parte impetrante, uma vez que a lei não estabeleceu diferenciação entre contribuintes, nem à diretriz de tratamento favorecido às demais empresas não optantes pelo Simples Nacional, já que contam com parcelamento específico (PERT, instituído pela Lei nº 13.946, de 2018). Além do mais, cabe ressaltar que às microempresas e empresas de pequeno porte é viabilizada a adesão ao PERT; o que não se admite é a inclusão de créditos do Simples Nacional no programa” (fls. 64-66, e-doc. 11). 
    A apreciação do pleito recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS. LEI 10.522/2002. ABRANGÊNCIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II, E 150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 744.520-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2017).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITOS – LEI Nº 10.522/2002 – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE TAL BENEFÍCIO A EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO” (RE n. 709.315-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.12.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora